Tribunal: TJPA
Processo: 0801095-40.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801095-40.2020.8.14.0107

APELANTE: ANTONIA SALVIANO DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801095-40.2020.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE: ANTONIA SALVIANO DE SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB/PA 27.136-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA 15.201-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA CONDENAR O REQUERIDO A RESTITUIR EM DOBRO AS PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE E NO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 PELO DANO MORAL. APELO SOMENTE DO AUTOR, PLEITEANDO À MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTONIA SALVIANO DE SOUSA, objetivando a reforma parcial da sentença de Id. 10256230, proferida pelo M.M. Juízo de Dom Eliseu, que julgou procedente a demanda para condenar o apelado a restituir em dobro, todas as parcelas descontadas indevidamente da conta da reclamante e, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00.

Consta de peça inicial (Id. 10256217) que a autora recebe Benefício Previdenciário e teve indevidamente, vários descontos mensais em seu benefício, denominados de “MAPFRE VIDA AS” e, “ MBM PREVIDENCIA”, os quais alega nunca ter contratado, cujos montantes perfazem os valores de R$ 164,08 e R$ 363,75.

Em sentença (Id. 10256230), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para condenar o requerido a restituir em dobro, todas as parcelas descontadas indevidamente da autora e, em indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignada com o valor fixado a título de Danos Morais, a parte autora, interpôs o presente recurso de apelação no id.
10256233
, onde alega em apertada síntese que o valor arbitrado a título de dano moral, no importe de R$ 4.000,00 não se mostra justo e capaz de reparar o dano sofrido, tão pouco se vislumbra o condão de atingir o caráter pedagógico repressivo/educativo da pena. Ao final pugna pela majoração da indenização de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00.

Contrarrazões ofertadas no id. 10256237, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a proporcionalidade da indenização de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

No que se refere ao quantum fixado a título de dano moral, se deve ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É válido transcrever a lição de Clayton Reis: “O Magistrado sensível, perspicaz e atento aos mecanismos do direito e da pessoa humana, avaliará as circunstâncias do caso e arbitrará os valores compatíveis com cada situação. Esse processo de estimação dos danos extrapatrimoniais decorre do arbítrio do juiz. O arcabouço do seu raciocínio na aferição dos elementos que concorreram para o dano, e sua repercussão na intimidade da vítima serão semelhantes aos critérios adotados para a fixação da dosimetria da pena criminal, constante no art. 59 do Código Penal”. (Avaliação do Dano Moral, Ed. Forense, 1998, pág. 64).

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/09/2022